Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-52.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000896-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. Crime do artigo
33,
CAPUT
, E 35 DA LEI N. 11.343/2006 C/C ARTIGOS 2º, § § 2º, 3º E 4º DA LEI N. 12.850/2013.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INDICIÁRIAS QUE REVELAM SER O PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE, CUIDANDO TAMBÉM DO ARMAMENTO UTILIZADO PELA ORGANIZAÇÃO - FATO APURADO NA INVESTIGAÇÃO QUE DEFLAGROU A OPERAÇÃO DENOMINADA DE “DEUCALIÃO”. INFORMES JUDICIAIS DÃO CONTA DA MARCHA PROCESSUAL, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER DESÍDIA DO APARATO ESTATAL. COMPLEXIODADE DA CAUSA QUE JUSTIFICA A DEMORA NO ENCERRAMENTO DA CULPA. INVESTIGAÇÃO QUE DEU ENSEJO A PRODUÇÃO DE DIVERSAS PROVAS EM DESFAVOR DE 11 RÉUS. PACIENTE QUE SE ENCONTRA SEGREGADOS COM FUNDAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA CONSIGNADOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PÚBLICA QUE PRECISA SER GARANTIDA. INCULPADO SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIDADE COATORA QUE CUMPRIU O QUANTO DETERMINA O ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, E DECIDIU PELA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE EM PROL DA PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE.

-
Cuida-se de
Habeas Corpus
,

com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Paciente Fábio Luis do Nascimento, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA.

- Paciente investigado pela
Operação denominada de “Deucalião”
, com prisão preventiva decretada em 15/12/2022 e cumprida
26/01/2023,
pela suposta pratica dos delitos tipificados nos arts. 2º,
caput
, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013; art. 33 e art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

- Inculpado, que segundo revela as investigações, exercia a função de gerente e lidava com os armamentos da organização criminosa, estando diretamente subordinado ao líder.

- Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da culpa - C
onstrangimento ilegal por excesso de prazo, inexistente, vez que, não há comprovação nos autos de nenhuma desídia por parte do Poder Judiciário. Processo que segue tramite regular, com várias decisões saneadores. Lapso temporal extenso que decorrer da complexidade da causa. Processo com 11 (onze) réus e defensor constituído distintos.

- É cediço que a configuração de excesso de prazo deve ser analisada consoante os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Verifica-se do caso ora em análise que
o magistrado imprimiu celeridade ao feito, conforme se vê dos informes judicias, reavaliando a necessidade de manutenção da segregação cautelar, na forma determinado pelo artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8000896.52.2024.8.05.0000
, figurando, como Impetrante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
FÁBIO LUIS NASCIMENTO
, já devidamente qualificados nos autos, apontado como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMNOSA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
, pelas razões que se seguem:

Salvador, .